Tribunal: TJES
Processo: 5000424-95.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000424-95.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURALUZIE ESTACHIOTE SANTOS VIVAS
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Narra a parte recorrente que, no dia 13/12/2018, comprou o televisor descrito nos autos, pelo valor de R$ 1.699,00 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais), recebendo o produto na data de 22/12/2018. Aduz que para realizar a instalação de maneira adequada, a autora contratou profissional com expertise no ramo, oportunidade na qual foi constatado o defeito (tela trincada), no momento da realização do serviço.

Narra que apesar do contato com a assistência técnica, houve negativa da garantia, sendo reconhecido o mau uso. Diante disso, requer a condenação da recorrida à restituição do valor pago/substituição do bem, além de compensação por danos extrapatrimoniais.

Em sede de sentença: julgou extinta a fase de cognição do processo e desacolheu os pedidos gozados na inicial.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, sendo inviável precisar o momento no qual a mercadoria foi danificada, a presunção militaria a favor da parte hipossuficiente na relação jurídica entabulada.

No entanto, no presente caso, existe um hiato de mais de três meses entre o recebimento do produto (22/12/2018) e acionamento da garantia, (23/03/2019), ao passo que a presunção/tese de recebimento do bem com a tela danificada perde o colorido e não se deve emitir um juízo de valor com base em conjecturas.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento do pedido da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)